Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a presente execução em face dos créditos de ADILSON MASCIANO DA SILVA e ANTONIO ADAUTO ALVES DE ARAUJO. II. O substituído ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA optou pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que renunciou ao crédito que ultrapassar o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, pugnando, assim, pelo cancelamento de PCT PJE 0719673- 63.2023.8.07.0000. Os créditos do servidor ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA foram homologados pela decisão de ID: 43500890, que acolheu a memória de valores do DF (ID: 42712874). No ID: 44886921, ficou assentado que o acórdão n. 1330656 (ID: 1330656) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento de precatório PCT PJE 0719673- 63.2023.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se requisição de pequeno valor em benefício de ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com observância de honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 12 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador